Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. TÉRMINO DO CONTRATO. ART. 472, DO CC. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA.

1. Ainda que o apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Recurso da parte ré conhecido.

2. "O distrato faz se pela mesma forma exigida para o contrato", de acordo com o art. 472, do CC, de modo que para determinar o “tempo que faltar para o término da vigência do contrato”, apura-se quando efetivamente houve a notificação formal do consumidor acerca da rescisão.

3. A cobrança de preços inferiores por outra empresa – escolhida para assumir o fornecimento – é elemento insuficiente à demonstração da abusividade, pois ausente a perspectiva de mercado (outros fornecedores) e não esclarecidas as condições do preço ofertado.

4. Não se se desincumbido o réu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher a alegação de abusividade do preço praticado.

5. Apelos não providos.